Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705541-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SIDNEI DA SILVA QUEIROZ, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, SIDNEI DA SILVA QUEIROZ DESPACHO No documento de ID 23598847 – pág. 8, o peticionante informa o falecimento do recorrente SIDNEI DA SILVA QUEIROZ. Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil e determino a intimação dos patronos do recorrente SIDNEI DA SILVA QUEIROZ para que regularizem a representação processual no prazo de 90 (noventa) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010